Tribunal: TJDFT
Processo: 0012996-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012996-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID: 40895453, o Distrito Federal comunicou que efetuou o depósito judicial para pagamento da requisição de pagamento expedida em favor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais). Desse modo, diga o SINDIRETA quanto à quitação. Brasília, 4 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador